Tribunal: TCU
Processo: 033.484/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro Brasileira de Araxá (COAFRO) contra o Acórdão 4.117/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pelo Conselho de Participação e Integração da Comunidade Afro Brasileira de Araxá (Coafro) contra o 4.117/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão da impugnação total das despesas do Pronac 11-3197, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.